Tribunal: TJDFT
Processo: 0752976-59.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. AGÊNCIA DE TURISMO. SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE COMPRA DE PASSAGEM AÉREA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS QUE PARTICIPAM DA CADEIA DE SERVIÇO. CANCELAMENTO DO VOO. AUSÊNCIA DE REACOMODAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM ARBITRADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente os pedidos formulados na inicial para condená-la a pagar as quantias de R$10.163,86 e R$5.099,14 para o 3o e 1o autor, respectivamente, a título de reparação por danos materiais; bem como, ao pagamento de R$3.000,00 para cada autor, a título de indenização por danos morais. Em seu recurso a parte recorrente aduz que, enquanto agência de viagens, foi contratada apenas para intermediar a compra e venda de passagens áreas. Assevera que prestou o serviço contratado e que o cancelamento do voo se deu por culpa única e exclusiva da empresa aérea que, à época, entrou em falência e não honrou com os compromissos firmados. Afirma que tentou intermediar a situação para que os autores embarcassem na data prevista, mas que não teve êxito, razão pela qual entende que a responsabilidade pelo não cumprimento do contrato deve recair tão somente sobre a empresa aérea. Pugna pela reforma da sentença e improcedência dos pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a redução do quantum arbitrado para a reparação por danos morais.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 16504852/16504855). Contrarrazões apresentadas (ID 16504861).
III. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
IV. Sustenta a parte recorrente que não pode ser responsabilizada pelo cancelamento do voo, uma vez que apenas intermediou a compra e venda das passagens aéreas, cumprindo com exatidão o serviço contratado. Contudo, ainda que sustente ter atuado apenas na intermediação da compra e venda das passagens aéreas, há de se destacar que ao lucrar com a sua atividade e participar da cadeia de prestação de serviço face aos consumidores, a recorrente responde solidária e objetivamente pelos eventuais danos causados por seus parceiros comerciais, em atenção a teoria do risco do proveito econômico (art. 7o, parágrafo único do CDC).
V. Ademais, a situação em debate não se amolda à hipótese de culpa exclusiva de terceiro prevista no artigo 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor. Assim, ainda que a recorrente alegue que emitiu a passagem aérea, remanesce a sua responsabilidade solidária perante o consumidor sendo que, caso tenha interesse, poderá buscar o eventual ressarcimento perante a empresa aérea que entende como responsável pelos danos em eventual ação de regresso. Neste sentido: (Acórdão 1231192, 07037892120198070004, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 10/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VI. Em que pese a empresa recorrente afirme que tentou intervir na situação para cumprir o contrato, tenho que tal afirmativa não encontra amparo em qualquer documento acostado aos autos. O que se colhe pela leitura do e-mail de ID 16504772 é que, em 13/09/2019, ou seja, 2 semanas antes da viagem, a parte recorrente teria tentado a reacomodação pela TAP, sem sucesso, e que estaria em contato com a consolidadora dos voos (Skyteam e Operadora de turismo Schultz), mas que somente teria obtido a resposta de que os valores das passagens seria reembolsados. Ora, se tinha a informação de que os valores seriam reembolsados e, com tempo razoável até a data da viagem, prudente seria a aquisição de novas passagens para data aproximada, assim como fez os autores. Além disso, não há qualquer informação posterior sobre tentativas de reacomodação ou até mesmo do reembolso a tempo hábil para que os autores não perdessem o compromisso programado (42a corrida Paris/Versailles). Comprovada a falha injustificada na prestação do serviço devem os fornecedores, participantes da cadeia de serviço, serem responsabilizados pelos os danos materiais e morais decorrentes.
VII. A situação de angústia vivenciada pelos autores supera os limites do mero dissabor, a abalar os atributos da personalidade (CF, art. 5o, V e X). A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte requerente, punição para a parte requerida e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
VIII. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
IX. Atento às diretrizes acima elencadas, entendo o montante fixado na sentença como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pelos autores, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
X. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.

XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.